Tribunal: TJPA
Processo: 0000450-39.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000450-39.2015.8.14.0005

APELANTE: MARIA RAIMUNDA GONCALVES CASTRO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/DEZEMBRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL – Nº 0000450-39.2015.8.14.0005
.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE(S): MARIA RAIMUNDA GONCALVES CASTRO
.

ADVOGADO(A)(S): OMAR ELIAS GEHA (OAB/PA 19.432)
.

AGRAVADO(A)(S): NORTE ENERGIA S.A
.

ADVOGADO(S): MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (OAB/PA 11.260) e ARLEN PINTO MOREIRA (OAB/PA 9232)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CIVEL – Nº 0000450-39.2015.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

AGRAVANTE(S): MARIA RAIMUNDA GONCALVES CASTRO

ADVOGADO(A)(S): OMAR ELIAS GEHA (OAB/PA 19.432)

AGRAVADO(A)(S): NORTE ENERGIA S.A

ADVOGADO(S): MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (OAB/PA 11.260) e ARLEN PINTO MOREIRA (OAB/PA 9232)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIA RAIMUNDA GONCALVES CASTRO
em face de
NORTE ENERGIA S.A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto.

Em suas
razões
, o agravante defende, em suma, que a decisão monocrática merece reforma, pois não teria havido ofensa ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual seu recurso de apelação merece ser conhecido e provido.

Não houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 22 de novembro de 2023.

CONSTANTIO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Com efeito, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, por não ter atendido ao princípio da dialeticidade, conforme passo a expor.

Conforme se observa da leitura atenta dos autos, através da decisão monocrática agravada o recurso de apelação interposto pelo agravante foi conhecido e desprovido, sob a seguinte fundamentação:

“No caso ora analisado, o juízo a quo ofereceu duas oportunidades para que a parte autora emendasse a inicial (Id. 256307, pág. 28 e 35), de modo que esta promovesse o esclarecimento dos fatos individualizados e dos seus respectivos pedidos. Em resposta, a autora apresentou a petição (Id. 256307, pág. 37/64). Todavia, diante do pedido genérico e sem especificação do dano concreto sofrido pela autora, o juízo proferiu adequadamente a sentença terminativa. Ou seja, garantiu-se a oportunidade da autora emenda a inicial, não tendo esta o feito satisfatoriamente, o que legitima a sentença de indeferimento da inicial no presente caso.

ASSIM, com fundamento no art. 932, inc. IV, letra “d”, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, no sentido de manter os termos da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito”.

Não obstante os fundamentos da decisão monocrática agravada, em suas razões recursais o agravante não tece consideração alguma sobre ele, tendo, inclusive, transcrito decisão completamente estranha ao processo (fls.1213/1214), como se fosse a decisão ora agravada, e se limitado a defender que não houve ofensa ao princípio da dialticidade, quando, em verdade, adentrou-se no mérito das razões recursais do recurso de Apelação, o qual foi conhecido e desprovido.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça
“o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica”
.

Veja-se mais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.064.215/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.169.661/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 3. Na espécie, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir do decisum agravado e limitou-se a citar dois precedentes do STF, de 2021, sem nem ao menos colacionar o teor dos julgados no agravo. Contudo, na decisão monocrática, colacionei precedentes de 2022 que reafirmam a possibilidade de se compatibilizar o regime inicial semiaberto com a custódia cautelar. 4. Ainda que assim não fosse, segundo a jurisprudência do STJ e do STF, não há incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e a fixação de regime prisional diverso do fechado, podendo os dois institutos coexistirem. 5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n. 170.942/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/12/2023